Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-42.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. cdc. veículo. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE CADASTRO. contratação opcional. VALIDADE
1. “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (Súmula 566 do STJ).
2. No caso, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro no contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo em que o cliente expressamente contrata o serviço opcional relativo a pesquisas cadastrais.
3. Apelação conhecida e provida.